Tribunal: TJBA
Processo: 8047247-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA
Órgão julgador: LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMENTA RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E PRESENÇA DE INTERESSE COLETIVO. VEDAÇÃO PELA LEI DE REGÊNCIA (ART. 2º, §1º, I, DA LEI Nº 12.153/2009). MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DA 6ª TURMA RECURSAL PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PARA JULGAMENTO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.